Tribunal: TJES
Processo: 5001987-84.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001987-84.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABIO DIAS DA SILVA SOBRINHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por FABIO DIAS DA SILVA SOBRINHO, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que, nos autos da Execução Penal nº 0011436-80.2018.8.08.0048, reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando.

Em suas razões recursais, o recorrente alega insuficiência probatória para o reconhecimento da falta grave e, subsidiariamente, pugna para a desclassificação para falta média.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4515544).

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por FABIO DIAS DA SILVA SOBRINHO, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que, nos autos da Execução Penal nº 0011436-80.2018.8.08.0048, reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando.

Em suas razões recursais, o recorrente alega insuficiência probatória para o reconhecimento da falta grave e, subsidiariamente, pugna para a desclassificação para falta média.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4515544).

Pois bem.

Ao agravante foi imputada a falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal, consistente em desobediência, desrespeito e subversão a ordem e disciplina.

Verifico que o procedimento administrativo disciplinar foi instaurado após relato da dentista da unidade prisional de que durante o atendimento o reeducando Fábio estava com alguma coisa debaixo da língua e, em tom ameaçador, disse que era para ela ficar tranquila e, em seguida, engoliu o objeto. Vejamos o relato:

INFORMO QUE DURANTE O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO,FOI AVISTADO POR MIM(DAIANA ANGELA CARLOS- DENTISTA) QUE O INTERNO FABIO DIAS DA SILVA SOBRINHO DA CELA B-217 ESTAVA COM UM OBJETO NÃO IDENTIFICADO NA BOCA(EMBAIXO DA LINGUA),AO SER QUESTIONADO ELE DISSE EM TOM AMEAÇADOR QUE ERA PARA EU FICAR TRANQUILA. ME RETIREI DA SALA ,CHAMEI OS IPS SERGIO E NASCIMENTO.OS IPS RETIRARAM O INTERNO E NOTARAM QUE O INTERNO TINHA ENGOLIDO O MATERIAL ,O INTERNO FOI ENCAMINHADO PARA O CHEFE DE EQUIPE MOREIRA ONDE ORIENTOU O INTERNO DA QUEBRA DE PROCEDIMENTO.

Em seu depoimento, o reeducando negou as imputações, afirmando que não estava com nada na boca e não ameaçou a dentista.

A ocorrência da falta grave é induvidosa. Os depoimentos colhidos no procedimento disciplinar são harmônicos e confirmam a prática da falta de forma coesa, inexistindo qualquer elemento concreto que justifique a alteração do relato. Inclusive, ao sentir-se ameaçada, a dentista imediatamente cessou o atendimento e buscou ajuda com os agentes penitenciários.

Sabe-se que os agentes penitenciários detêm fé pública e os seus atos gozam de presunção de legitimidade, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR EM UNIDADE PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE, BASEADO ESPECIALMENTE EM DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS - QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Na hipótese, o reconhecimento da prática de falta grave baseou- se especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários - que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão.

2. Infirmar o cometimento da falta grave, ao argumento de insuficiência de provas, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus. Precedente.

3. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 254.312/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 13/8/2013.)

É importante destacar que quando da admissão no sistema penitenciário, os reeducandos são informados acerca das normas de segurança e disciplina. Assim, não reconhecer a falta grave na situação que se coloca é comprometer a ordem prisional já que comprovada a desobediência e desrespeito praticados pelo reeducando.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇAS, AGRESSÕES VERBAIS A OUTROS DETENTOS. DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO A FUNCIONÁRIO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. [...] consolidou-se, nesta Superior Corte, entendimento no sentido de que a desobediência caracteriza falta grave. [...] (AgRg no HC 562.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

2. O cometimento de falta grave pelo apenado importa: (a) alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena; (b) autoriza a regressão de regime;(c) a revogação de até 1/3 dos dias remidos, de acordo com o artigo 127 da Lei de Execução Penal - LEP. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 550.514/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020).

3. No caso, pela própria descrição da autoridade coatora, foi verificada a gravidade das condutas do agravante, consistentes em agressões verbais e ameaças a outro detento, bem como desobediência a funcionário, não importando, assim, se houve ou não graves consequências, bem como o motivo da briga.

4. O aprofundamento da questão quanto à ausência de provas implica no revolvimento de matéria fático-probatória, que é vedado perante esta Corte, quanto mais em sede de habeas corpus, ação de cunho célere, sumário e urgente.

5. Classificada a conduta como grave, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que ela acarreta a regressão de regime.

6. Agravo improvido.

(AgRg no HC n. 654.884/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

Desta forma, configurada a falta, entendo correta a decisão judicial que a homologou, merecendo ser mantida.

Por fim, inviável se falar em desclassificação, tendo em vista configurada a desobediência e desrespeito, o que nos termos da Lei das Execuções Penais é considerado falta grave.

Pelo exposto, conheço do Recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO – PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS – FALTA MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A desobediência e desrespeito contra servidor do sistema prisional caracteriza falta grave que restou comprovada pela prova testemunhal.Falta grave devidamente reconhecida, nos termos do art. 50, inciso VI, e art. 39, incisos II e V, todos da Lei de Execução Penal.

2 – Inviável se falar em desclassificação, tendo em vista configurada a desobediência e desrespeito, o que nos termos da Lei das Execuções Penais é considerado falta grave.

3- Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.